Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. INVALIDEZ. PERÍCIA. PROVA IMPRESCINDÍVEL. INTIMAÇÃO. ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. PARTE HIPOSSUFICIENTE. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A perícia médica judicial é prova técnica indispensável à resolução da lide, por ser prova fundada em critério técnico-científico, sendo insuficientes os relatórios médicos apresentados pela parte autora, por não terem sido produzidos sob o crivo do contraditório. Há cerceamento de defesa na hipótese em que a intimação para comparecimento ao exame pericial, com apenas 12 dias de antecedência, em se tratando de parte hipossuficiente e residente no Estado do Rio de Janeiro, impossibilita a produção da prova. A rejeição ao pedido de adiamento da data de realização da perícia fere os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, mormente quando não há nos autos notícia de perecimento de direito ou objeção da parte contrária.